Tribunal: TJBA
Processo: 8045768-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045768-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

APELADO: GABRIELA LUCIANO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LAIS RODRIGUES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

O exame do caderno processual revela a ausência de demonstração do caráter devido dos descontos realizados pelo Réu, sobretudo porque, deixou de apresentar documento que evidenciasse a efetiva contratação por parte da requerente.

Nenhuma prova foi produzida pelo demandado neste sentido, não havendo qualquer indício de que a requerente tenha solicitado o empréstimo impugnado, sobressaindo, pois, a falha na prestação do serviço, na medida em que a empresa ré deixou de tomar as cautelas necessárias para evitar fraudes.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, compensando-o pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

A indenização deve ser arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente apenas para reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, pelo que deve ser mantida a condenação a título de reparação moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A devolução dos valores indevidamente cobrados, deve ser operada nos exatos termos do quanto decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que modulou seus efeitos, o que importa dizer que a devolução em dobro, independentemente da prova de má-fé da instituição bancária, somente valerá para as cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão paradigma, que fora publicado em 30/03/2021. Sentença mantida nesse ponto.

Considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal do Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045768-52.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelada GABRIELA LUCIANO DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3